Tribunal: TJMT
Processo: 1035917-77.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035917-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 537.809.571-91 (RECORRENTE), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Rodrigues de Souza

Recorridas
:
Odontocompany Franchising Ltda. e Del Rey Clínica Odontológica Ltda.

EMENT
A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO -
SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, impõe-se a anulação da sentença com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Rodrigues de Souza

Recorridas
:
Odontocompany Franchising Ltda. e Del Rey Clínica Odontológica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Claudia Rodrigues de Souza

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
189032668
):
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria, objeto da lide necessita de

dilação probatória incompatível com o juizado especial (prova pericial).

Recurso Cível Inominado
(Id.
203169650
):
defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035917-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Rodrigues de Souza

Recorridas
:
Odontocompany Franchising Ltda. e Del Rey Clínica Odontológica Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos proposta por
Claudia Rodrigues de Souza em face de Odontocompany Franchising Ltda. e Del Rey Clínica Odontológica Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
alega que os serviços odontológicos prestados pelas recorridas apresentaram defeitos em seus dentes, causando muita sensibilidade na gengiva, dores de cabeça, mastigação prejudicada, dores no local da fixação dos implantes dentários, aduz, ainda que o implante realizado ficou abaixo da linha dos dentes originais

causando-lhe danos estéticos.

Da análise detida dos autos, constata-se a impossibilidade de realização da perícia nos dentes da autora, em razão do transcurso de tempo desde os problemas narrados até o momento atual, bem como pelo fato de que realizou tratamento odontológico com outro profissional após o serviço prestado pela recorrida.

Sendo assim, a produção de prova pericial se mostra inócua no presente caso. Entretanto, verifica-se que o caso em tela possui certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade das empresas recorridas, não sendo suficiente a análise documental para se proferir julgamento, devendo ser analisados outros meios de prova.

Sendo assim, diante da impossibilidade de produção de perícia técnica, não há razões para se afastar a competência dos juizados.

Com efeito, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações da recorrente, tem-se que é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra crucial no presente caso, com a oitiva das partes e das testemunhas eventualmente arroladas.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1022498-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1010133-27.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)”

Logo, sendo evidente que a instrução é necessária para elucidar os fatos e não estando os autos maduros para julgamento, tem-se que é medida salutar o retorno à origem para o seu regular processamento, realizada a devida instrução, seguida da prolação de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para a instrução do feito.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024